Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0745740-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a hipótese de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, eis que já julgado recurso referente à correção monetária. Publique-se. 25 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator